Tribunal: TJMT
Processo: 1028047-80.2020.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028047-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAIRILUCE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 002.006.151-06 (APELADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 701.064.821-22 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO PELA CONDENAÇÃO – ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA PESSOAL FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES CONFIRMATÓRIAS – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO DECORRENTES DE ABORDAGEM ILEGAL – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – NULIDADE DE PROVAS DERIVADAS – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo lastro em circunstâncias objetivas que justifiquem a medida invasiva, sendo evidenciado que a abordagem foi fundamentada exclusivamente em informação anônima e genérica, resta configurada a ilicitude da busca pessoal e domiciliar, contaminando todas as provas dela derivadas.

"Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. (...) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo MM°. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.º 1028047-80.2020.8.11.0002 reconheceu a ilegalidade da prova e absolveu CLAIRILUCE BARBOSA DOS SANTOS e NELSON PEREIRA DA SILVA, da conduta prevista no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, CPP. (Sentença - ID. 192655865)

Inconformado, o i. Promotor de Justiça argumenta que não houve vício na atuação dos policiais militares, quando da abordagem dos réus, capaz de anular a ação penal, assim como, que autoria e materialidade estão demonstradas, sendo que “...
a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas de que estava ocorrendo o delito de tráfico de drogas, o que, por conseguinte, autoriza a atuação policial
.”(Sic.)

Pede a condenação nos termos da denúncia, visto que as provas produzidas durante a instrução criminal não deixam dúvidas de que os réus praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (Id. 192655875)

Em contrarrazões, a Defesa refutou as alegações da acusação, pleiteando o desprovimento do recurso. (Id. 192655880)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 197795690)

“SUMÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ILICITUDE DA PROVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ VÍCIO NA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, CAPAZ DE ANULAR A AÇÃO PENAL – DENOTA QUE ALÉM DA DENÚNCIA ANÔNIMA HAVIA FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA PROVA CONFIRMADA – ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1028047- 80.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que na noite de 16 de setembro de 2020, por volta das 19h50min, policiais militares receberam informações de que na rua Ademar de Barros, bairro Manga, em Várzea Grande/MT, ocorria a prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço supramencionado para averiguar a veracidade da informação. 2) No local, procederam a abordagem dos denunciados NELSON PEREIRA DA SILVA e CLAIRILUCE BARBOSA DOS SANTOS e dos indivíduos Valdecir Pereira da Silva e Cláudio Roberto Pereira da Silva, que ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga, porém sem êxito. Em revista pessoal, os agentes policiais encontraram em poder de NELSON 05 (cinco) porções de cocaína e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em notas miúdas. 3) Constatou-se que os denunciados Nelson e Clauriluce são casados, enquanto que os indivíduos Valdecir e Cláudio são irmãos de Nelson, e todos residem na mesma rua, sendo que os denunciados na casa de nº 178 e Valdecir e Cláudio na casa de nº 180. 4) A ação policial iniciou-se em frente a residência de Valdecir e Cláudio. Os agentes policiais realizaram busca na residência deles, porém, nada de ilícito fora encontrado. Todavia, no imóvel dos denunciados NELSON e CLAIRILUCE, lograram êxito em localizar, na gaveta do armário da cozinha, 30 (trinta) porções de cocaína e o montante de R$503,00 (quinhentos e três reais), em notas trocadas, o que evidencia a destinação mercantil das substâncias ilícitas. 5) Diante disso, os denunciados NELSON PEREIRA DA SILVA e CLAIRILUCE BARBOSA DOS SANTOS e os indivíduos Valdecir Pereira da Silva e Cláudio Roberto Pereira da Silva foram encaminhados à Delegacia de Polícia. 6) Extrai-se, ainda, dos autos que investigadores de polícia em cumprimento a Ordem de Serviço nº 278/2020, diligenciaram no sentido de apurar o envolvimento dos envolvidos com o tráfico de drogas, restando frutíferas as pesquisas realizadas no sentido de concluir que os indivíduos Valdecir e Cláudio são trabalhadores e não possuem envolvimento com o tráfico de drogas. Todavia, concluíram que os denunciados NELSON e CLAIRILUCE praticam o crime de tráfico de drogas. (fls. 94/98-IP). A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/08-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 14-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.69308-01, fls. 17/23-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA”, pesando, 23,17 g (vinte e três gramas e dezessete centigramas). Assim, restou configurado que os denunciados NELSON PEREIRA DA SILVA e CLAIRILUCE BARBOSA DOS SANTOS, em união e conluio de esforços,

traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Analisando detidamente os autos, constato que não assiste razão ao Ministério Público.

O cerne da questão reside na licitude ou ilicitude da abordagem policial que culminou na apreensão de entorpecentes e dinheiro na posse dos recorridos.

Da análise dos elementos probatórios, verifico que a abordagem policial se deu com base exclusivamente em denúncia anônima, sem que houvesse diligências prévias confirmatórias da suspeita de tráfico de drogas.

Os policiais militares que participaram da ocorrência apresentaram versões divergentes sobre como receberam a denúncia anônima. O policial Adílson Souza de Arruda afirmou que as informações foram obtidas em data anterior, de usuários abordados na região do Zero Km, que teriam indicado o local da traficância, inclusive com detalhes da casa. Por outro lado, o policial Jorge Bispo de Moraes relatou que a denúncia foi recebida no próprio dia da abordagem, de cidadão não identificado que apenas apontou genericamente que na Rua 12 do bairro da Manga havia movimentação suspeita.

Tais contradições evidenciam a fragilidade da alegada "fundada suspeita" que teria embasado a abordagem. Ademais, não foi realizada qualquer investigação preliminar para confirmar as informações recebidas anonimamente, conforme seria necessário para legitimar a intervenção policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera denúncia anônima, desprovida de investigação prévia confirmatória, não constitui fundamento idôneo para justificar busca pessoal e domiciliar. Cito, a propósito, trecho de julgado destacado na sentença:

"Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. (...) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

No caso concreto, não há elementos nos autos que demonstrem a existência de fundadas razões anteriores à abordagem. Os policiais, ao avistarem os acusados, não relataram qualquer comportamento objetivamente suspeito que justifique a intervenção, além da mera denúncia anônima. Digno de nota que um dos policiais chegou a reconhecer que as pessoas estavam apenas consumindo bebida alcoólica em frente à residência, sem demonstração de comportamento tipicamente associado ao tráfico de drogas.

Importante destacar também que o relatório policial juntado aos autos, que descreve diligências realizadas para apurar o suposto envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, foi elaborado em data posterior à prisão em flagrante, o que corrobora a ausência de investigação prévia.

Nesse contexto, sendo nula a abordagem inicial por ausência de fundadas razões, todas as provas dela decorrentes também são nulas, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 157 do Código de Processo Penal. Assim, tanto a apreensão das drogas que estariam em poder do acusado Nelson quanto as encontradas posteriormente na residência do casal, bem como o dinheiro apreendido, são provas ilícitas por derivação.

O artigo 573, §1º, do Código de Processo Penal estabelece que "
a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência
". Portanto, reconhecida a ilicitude da abordagem inicial, todas as provas dela derivadas são inadmissíveis.

Sem as provas obtidas ilegalmente, não há elementos suficientes nos autos para fundamentar um decreto condenatório contra os acusados, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025